Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712497-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MILTON FERNANDO PITHAN AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 50336140- Pág.1/5 no prazo de legal. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora